Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010610-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 029.643.451-55 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

REMIÇÃO DA PENA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – INDEFERIDA SOB O ARGUMENTO QUE JÁ POSSUÍA TAL NÍVEL DE ESCOLARIDADE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PROCEDÊNCIA – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA

–

AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

2.
N
ão se mostra crível que o agravante tenha concluído o ensino fundamental antes do seu ingresso no sistema prisional, posto que as informações constates nos autos estão há evidenciar que ele veio a conclui
-lo,
durante o cumprimento da pena
,
eis que estava cursando tal nível de escolaridade n
a Unidade Prisional
, fazendo, assim,
jus
a remissão por estudo pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

3. Por fim, verifica-se das informações da SEDUC que o agravante não possui registros de frequência escolar referente ao ano de 2023, motivo pelo qual, entendo que possa ter adquirido o conhecimento para a aprovação no ENCCEJA, por conta própria, fazendo incidir, portanto, as implicações da Resolução 391/2021, do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
por

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000173-46.2021.8.11.0042
,
que indeferiu o pedido de remição
de pena por aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (EN
CCEJA).

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
sob
o argumento de
que
concluiu o
ensino fundamental, por meio do ENCCEJA, fazendo
jus

a
177 (cento e setenta e sete) dias
de remição
,

conforme a Resolução 391/2021
/
CNJ
.

Em contrarrazões,
o
pa
rquet
requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve
,
na íntegra
,
o
decisum

objurgado
, consoante se vê no I
d.

210925197
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO EM ENCCEJA – DECISÃO QUE AFASTOU A PRETENSÃO DO AGRAVANTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O SENTENCIADO JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO
ANTES DE DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS QUE, SEGUNDO PRECEDENTES DO STJ 1 VISA POSSIBILITAR INCENTIVO AOS PRESOS A BUSCAREM MELHORES CONDIÇÕES PARA REINSERÇÃO SOCIAL. PELO PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agrava
nte

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

cumpre pena que totaliza
14
(
quatorze
) anos
e 02
(
dois
) meses
de reclusão,
em decorrência
d
e duas condenações pel
a prática do

crime de tráfico de drogas.

No
curso
d
o

execu
tivo de pena
,
a Unidade Pri
sional

apresentou
, para fins de remição,

informações de que
o agravante
concluiu o ensino fundamental,
por meio do
o ENCCEJA.

Por sua vez
, o magistrado singular
deixou de acolher a remição de pena
pela conclusão do ensino fundamental,
sob o argumento de que
o agravante já havia concluído
o referido nível escolar em
oportunidade anterior.

Irresignado, o
agravante
interpôs o presente recurso, sustentando que

não há qualquer informação no ofício encaminhado pela Secretária de Estado de
Educação de que
tenha concluído o ensino fundamental anteriormente, de modo
que
faz
jus
a
remissão por estudo
, na forma requerida
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

À luz da interpretação do art. 126 da LEP, a remição de pena pelo estudo é cabível, pois visa incentivar o reeducando a adquirir conhecimento e enriquecer-se culturalmente, o que contribui para sua ressocialização.

Nessa perspectiva
,
o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que

certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e
aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
,
consoante se infere do teor do art. 3o, parágrafo único, abaixo reproduzido
:

“
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.
”

D
epreende-se

que
a
referida norma
visa
beneficiar não somente ao preso que tenha cursado o ensino
fundamental ou
médio durante o cumprimento da pena, mas também àquele que, por esforço próprio, dedicou-se ao estudo
, o que
lhe
possibilitará
melhor
es
condições
para a sua ressocialização
.

In
cas
u
,
verifica-se
que
foram apresentados documentos
indicando que o
agravante co
ncluiu o ensino fundamental
durante o cumprimento da
pena
. Todavia,
como já mencionado, o magistrado singular
, acolhendo a manifestação ministerial,
deixou de conceder a remição de pena pela conclusão do ensino fundamental, sob o argumento de que o agravante já havia concluído o referido nível escolar em oportunidade anterior
,

tendo em vista que
no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 8073/2020,
o
agravante
haveria
informado que seu
grau de escolaridade seria
o ensino fundamental
.

Ocorre que, apesar de constar
tal informação
no depoimento do agravante,
não há qualquer documento
há comprovar que
ele
havia concluído o ensino fundament
al

até o início do
cumprimento da pena
.

No entanto, v
erifica-se que
, após o ingresso no sistema
prisional,
o apenando
passou a
cursar
, por meio do EJA, o ensino funda
mental,
conforme se vê do
atestado
de estudo apresentado pela direção da Unidade
Prisional onde se encontra segregado
(Id. 210927153 – Pág. 35)
.

No mais,
observa-se que a Secret
a
ria de Estado de Educação – SE
D
UC, ao prestar as informações
complementares
solicitadas pelo
parquet
,

limitou-se a esclarecer que o apenado não possui registros de frequência escolar referente ao ano de 2023, sem faz
er

qualquer menção de que o agravante
já
havia concluído
o ensino fundamental
anteriormente
.

Desta forma
,

a meu ver, não se mostra crível que
o agravante tenha concluído o ensino fundamental antes do
seu ingresso no sistema prisional, posto que
as informações constates nos autos estão
a
evidenciar que
ele veio a conclui
-lo
durante o cumprimento da pena, fazendo, assim,
jus

à
remissão por
estudo pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Além disso
,
verifica-se das informações
da SEDUC que o agravante não possui registros de frequência escolar referente ao ano de 2023,
motivo pelo qual
, entendo que possa ter adquirido o conhecimento
para a aprovação no ENCCEJA, por conta própria,
incidido
, portanto, as implicações da
Resolução 391/2021
, do CNJ
, na espécie, para efeito de contagem de horas de estudo
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo
em execução penal interposto
por

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
,
para
declarar

re
midos 177 dias pela conclusão do ensino fundamental, por meio
do ENCCEJA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024